Tribunal: CARF
Processo: 11052.000997/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
SÚMULAR CARF No 61. DEPÓSITOS INFERIORES AOS LIMITES ESTABELECIDO.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11052.000997/2010-99
ACÓRDÃO
2002-009.561 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NILZA ALVES MOREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
SÚMULAR
CARF
No
61.
DEPÓSITOS
INFERIORES
AOS
LIMITES
ESTABELECIDO.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.561 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000997/2010-99
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa
Sáteles(Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Auto de Infração relativo a IPRF em decorrência da apuração de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
A contribuinte foi responsabilizada pela omissão correspondente a 50% (cinquenta
por cento), uma vez que a titularidade da conta era exercida conjuntamente.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando, em
resumo, que não foram observados os ditames do § 3o, do art. 42, da Lei no 9.430/96.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.561 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11052.000997/2010-99
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio, por se tratar de omissão de rendimentos decorrente de depósitos de
origem não comprovada, recai sobre a aplicabilidade ao caso do regramento previsto no § 3o, do
art. 42, da Lei no 9.430/96.
Neste ponto entendo que assiste razão ao sujeito passivo.
Analisando o auto de infração, em especial as fls. 38 e 39, verifica-se que não há
nenhum depósito que não tenha sido apresentada justificativa em valor superior a R$ 12.000,00,
bem como que o somatório dos valores, no ano-calendário de 2005, não ultrapassa o valor de R$
80.000,00.
A Súmula CARF no 61 é textual ao consagrar o seguinte:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Considerando o caráter vinculativo do entendimento sumular acima referido, o
lançamento deve ser cancelado já que todos os depósitos são inferiores à R$ 12.000,00 e o
somatório dos mesmos não ultrapassa R$ 80.000,00 no ano-calendário objeto da apuração.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 181
DF CARF MF
Original